Tribunal: CARF
Processo: 10935.904060/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.904060/2011-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.964 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
RODOMAX TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA
CONTESTADA
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Em conformidade com a regra da preclusão, se o impugnante não contestou a
matéria na fase de impugnação ou de manifestação de inconformidade, não
poderá mais fazê-lo em sede recursal, sob pena de supressão de instância e
inovação dos fundamentos do julgado recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso apenas no que toca à preliminar de decadência, e, no mérito, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Despacho Decisório que não reconheceu o crédito de saldo negativo
de IRPJ do exercício de 2003, conforme indicado no recorte de imagem seguinte (e-fls.138):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.904060/2011-77
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.964 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.904060/2011-77

Em sede de Manifestação de Inconformidade (e-fls. 01), o então manifestante
arguiu que cometeu erro ao preencher a Dcomp, por não ter informado parcelas relativas a
pagamentos realizados por meio de documentos de arrecadação (Darf).
A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
DRJ/SDR, conforme acórdão n. 15-45.971, de 14 de fevereiro de 2019 (e-fl. 147).
No Recurso Voluntário o Recorrente alega, como preliminar, a ocorrência da
decadência, sustentado no fato de que não houve qualquer manifestação do fisco dentro do prazo
legal para constituição de eventual crédito suplementar, eis que as compensações em questão se
referem a débitos de IRPJ relativos ao período de 01-03/2003 (R$ 25.599,17) e 01-06/2003 (R$
7.5330,74), vencidos, portanto, em 30.4.2003 e 31.7.2003.
No mérito, o Recorrente argumentou, em síntese:
a) que a diferença residiria, em suma, na importância informada, equivalente a R$
176.931,59, em contraposição àquela correspondente a soma das antecipações realizadas no ano-
calendário 2002 e que a decisão de primeira instância julgou efetivamente existente: R$
132.777,32.
b) que a importância em questão (R$ 44.154,27) foi levada à DIPJ do ano-
calendário de 2002 por corresponder a um saldo de crédito remanescente gerado por conta das
antecipações realizadas do ano-calendário anterior (2001);
c) que ao referido valor foi adicionada a Taxa Selic do período de 2002,
resultando exatamente na importância de R$ 44.157,27, tida pela decisão recorrida como ausente
de comprovação.
d) que à fl. 21 do presente feito foi apresentada uma planilha detalhada ilustrando
a formação do saldo declarado em DIPJ, vale dizer, comprovando de maneira pormenorizada
como se chegou ao valor de R$ 176.931,59, bem como qual seria origem da importância
supostamente não comprovada (R$ 44.157,27).
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.964 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.904060/2011-77

É o relatório.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Tempestividade
Com relação à tempestividade, verifica-se que o Recorrente foi cientificado da
decisão de primeira instância em 08/03/2009 (e-fl. 153), e protocolizou o Recurso Voluntário em
04/04/2009 (e-fls. 154), sendo, portanto, tempestivo o recurso.
Preliminar
Com relação à preliminar suscitada sobre a decadência dos débitos
compensados, não assiste razão ao Recorrente, visto que não transcorreu mais de cinco anos
entre 03/2003 - data do fato gerador mais antigo do débito compensado - e 21/03/2007 – data de
constituição do crédito tributário mediante entrega do PER/DCOMP no
22.861.97022.210307.1.7.02-0592.
Demais disso, o presente processo encontra-se com sua exigibilidade suspensa
na forma do inciso III do art. 151 do CTN, não havendo, portanto, razão lógica ou jurídica que
dê guarida à argumentação do Recorrente.
Pelos motivos expostos, rejeito a preliminar suscitada.
Mérito
Conquanto tempestivo o recurso, dele não se conhece o mérito, eis que o
Recorrente traz à colação matéria inédita, não integrante de sua Manifestação de
Inconformidade, o que não é admitido no âmbito do contencioso administrativo fiscal por força
do instituto da preclusão consumativa.
Nos termos do arts. 16, III e 17, ambos do Decreto no 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
defesa deverão ser mencionados na impugnação, considerando-se não impugnadas as matérias
não expressamente contestadas, verbis: (grifos não constam do original)
“Art. 16. A impugnação mencionará:
I- a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II- a qualificação do impugnante;
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.964 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.904060/2011-77

III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir;
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV- as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a
formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim
como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
V- se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial,
devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou
perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV
do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal,
empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados no
processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do
ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou
estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o
determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532,
de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser
requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se
demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições
previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos
apresentados permanecerão nos autos para, se for interposto
recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda
instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.964 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.904060/2011-77

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997).”
No caso dos autos, a discussão administrativa foi delineada pela impugnação,
de cuja leitura constata-se não haver qualquer menção acerca das matérias apresentadas no
Recurso Voluntário para afastar a glosa relativa as "estimativas compensadas na contabilidade
com saldo negativo de períodos anteriores", que corresponderiam ao montante de R$ 44.154,27,
conforme apontado no excerto seguinte do acórdão recorrido:
(...)
Por outro lado, nada de substancial, seja em argumentos de fato ou de direito,
seja em elementos de prova documentais, foi apresentado para afastar a glosa relativa
as "estimativas compensadas na contabilidade com saldo negativo de períodos
anteriores", que corresponderiam, em verdade, ao montante de R$ 44.154,27, após
dedução dos valores relativos a recolhimento de estimativa (fl. 21; DIPJ/2003, fls.
84/127). Nesta parte, portanto, nada a alterar no Despacho Decisório recorrido,
devendo-se manter a glosa por ausência de comprovação da compensação declarada.
Ressalve-se que, em conjunto com o acervo probatório relativo ao ano-
calendário 2002, o contribuinte apresentou cópias de Darf pertinentes ao ano-
calendário 2001 (fls. 22/32), bem como a DIPJ 2002 (fls. 49/83), elementos
insuficientes ao exame conclusivo da matéria em questão, visto que incapazes de
demonstrar e comprovar a quitação de estimativas mensais de IRPJ por meio de
compensação realizada na contabilidade com saldo negativo de período anterior.
(...)
No âmbito do processo fiscal, em conformidade com o regra da preclusão,
prevista no inciso III do art. 16 do PAF, se a interessada não contestou tal questão perante o
órgão julgador de primeiro grau, por conseguinte, não poderia mais fazê-lo em sede recursal, sob
pena de supressão de instância e inovação dos fundamentos do julgado recorrido. Em situação
desse jaez, apenas as matérias de ordem pública são excepcionadas dos efeitos da preclusão
consumativa determinada no citado preceito legal, situação que não se vislumbra em relação às
questões em apreço.
Dessa forma, em homenagem aos princípios da preclusão e do duplo grau de
jurisdição, que norteiam o processo administrativo fiscal, é vedado ao julgador de segundo grau
tomar conhecimento de argumentos de defesa apresentados no recurso, mas não aduzidos na fase
de impugnação apresentada perante o órgão de julgamento de primeira grau, momento em que se
instaura a fase litigiosa do processo.
Com base nessas considerações, não se toma conhecimento das novas questões
de mérito suscitadas apenas no recurso em apreço.

Dispositivo
Pelo exposto, conheço parcialmente do Recurso apenas no que toca à
preliminar de decadência, e, no mérito, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.964 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.904060/2011-77

(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital